Tribunal: TJMT
Processo: 1003649-12.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-11-07
Data de publicação: 2020-01-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1003649-12.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[BRUNO NADAF GUSMAO - CPF: 008.487.391-40 (ADVOGADO), IVONE DO ESPIRITO SANTO - CPF: 068.346.391-87 (IMPETRANTE), EXMO. SR. DIRETOR - PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT PREV (IMPETRADO), DIRETOR DE PREVIDÊNCIA DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (IMPETRADO), Procurador Geral do Estado de Mato Grosso (IMPETRADO), DIRETOR PRESIDENTE DE MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL (DES. MARCIO VIDAL), ACOMPANHADO PELA 2a VOGAL (DESA.MARIA EROTIDES KNEIP), 3o VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA) e 4a VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS) . VENCIDO O RELATOR QUE DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA – PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA – JORNADA DE TRABALHO AUMENTADA LEGALMENTE – ART. 36 DA LC N. 50/1998 - RECONHECIMENTO DO DIREITO À CONTRAPRESTAÇÃO PELO PLANEJAMENTO E ESTUDO EXTRA-CLASSE – VIGÊNCIA DA NOVA LEI DURANTE A ATIVIDADE – CONFIRMAÇÃO PRETÉRITA DO DIREITO PELA ADMINISTRAÇÃO – REVISÃO UNILATERAL DO ATO DE APOSENTADORIA PELO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO – REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE 30 PARA 20 HORAS – DECRÉSCIMO NA REMUNERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DEVER DE RESTABELECIMENTO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1 - Conforme pacífico entendimento estabelecido no Superior Tribunal de Justiça, o poder revisional da Administração Pública, quando o ato administrativo impugnado repercute na esfera de interesse individual do administrado, deve se sujeitar aos princípios constitucionais basilares do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, sob pena de configurar atuação arbitrária e ilegal.

2 – Não há falar na revisão do ato de aposentadoria, para reduzir a jornada de trabalho e correspondente remuneração do profissional da educação básica, se houve o reconhecimento pretérito, pela Administração Pública do direito à majoração, sobretudo, por se tratar de reconhecimento do tempo, extra-classe, dedicado ao planejamento e estudo, e, ainda, por viger a lei nova benéfica, ao tempo da atividade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por
IVONE DO ESPIRITO SANTO
contra ato acoimado como ilegal perpetrado pelo
PROCURADOR GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
e pelo
DIRETOR PRESIDENTE DO MTPREV
, consistente na revisão de enquadramento funcional da Impetrante, de carga horária de 30 horas para 20 horas semanais, com a respectiva alteração nos proventos.

A Impetrante aduz que, é servidora pública estadual, aposentada em 03/04/2002, no cargo de Professora da Educação Básica, na jornada de trabalho de vinte horas semanais.

Sustenta que, em julho de 2017 requereu a alteração de carga horária de trabalho de professor de vinte horas para trinta horas semanais, em razão da promulgação da Emenda Constitucional 12/98, o que fora deferido e devidamente homologado.

Argumenta que, após ser lhe oportunizada a apresentação de defesa escrita, em novembro de 2018 houve novo reenquadramento, como o retorno ao
status quo ante
, com a consequente redução nos seus proventos.

Assevera que o Procurador Geral do Estado homologou o Parecer no 433/SGA/2017, ratificando o entendimento no sentido de que, quando o servidor aposenta com proventos calculados sobre o subsídio relativo à jornada de trabalho de vinte horas, não pode, após aposentado, pretender alterar seu regime para trinta horas com o objetivo de majorar seus proventos, ainda que a pretexto de paridade.

Assevera que, com a promulgação da Emenda Constitucional 12/98, a Constituição Estadual passou a adotar jornada única de trinta horas semanais para os servidores efetivos ocupantes do cargo de professor da educação básica.

Ao final, pugna pela concessão da segurança, para determinar que as autoridades coatoras que alterem o regime de jornada de trabalho de vinte para trinta horas semanais, com a consequente repercussão em seus proventos.

O pedido liminar foi indeferido (id. 7125451).

As informações foram prestadas, conforme ID. 7287541.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela denegação da ordem (id. 7462257).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo

Mandado de Segurança n. 1003649-12.2019.8.11.0000

Impetrante: Ivone do Espírito Santo

Impetrado: Diretor Presidente do MTPREV - Mato Grosso Previdência

Impetrado: Procurador-Geral do Estado de Mato Grosso

Terceiro Interessado: Estado de Mato Grosso

Custos Legis: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

VOTO VISTA

Egrégia Câmara:

Pedi vista destes autos, visando ao melhor exame da matéria. Agora, trago-os para julgamento.

Antes de adentrar à análise de mérito, faço um breve histórico dos fatos processuais.

O fato jurídico-processual revela que a Impetrante, Ivone do Espírito Santo, servidora pública estadual efetiva, aposentada em 03/04/2002, no cargo de Professora da Educação Básica, na jornada de trabalho de 20 horas/aula semanais, obteve, em agosto de 2017, a alteração de sua jornada, de 20 para 30 horas/aula, após promover o Processo Administrativo n. 289024/2017/MTPREV, no qual emitido o favorável Parecer Jurídico, de n. 5557/DIPREV/COB/GEA/2017 (Id. 7038727 – págs. 11/13), homologado em 12/07/2017 (Id. 7038727 – pág. 15).

Observa-se dos autos que a Impetrante, inclusive, recebeu o pagamento da correspondente à diferença salarial, com efeitos retroativos à data da propositura do feito administrativo (Id. 7038727 – pág. 21).

Ocorre que, em 24/08/2018, houve a instauração de um procedimento administrativo, originado pela Ordem de Serviço n. 78/MTPREV/2018 (Id. 7038727 – pág. 23), em razão da vigência da nova orientação técnica (Id. 7038726 – págs. 4/8), emanada da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso – PGE -, no sentido do indeferimento de pedidos assemelhados aos da Impetrante.

Após a apresentação da defesa administrativa (Id. 7038727 – págs. 28/31), a Impetrante diz ter sido surpreendida com o pagamento dos proventos reduzidos, em janeiro de 2019, o que a levou a buscar informações a respeito, vindo a receber, somente então, o Ofício n. 548/MTPREV/DIPREV/COMA/GAP/2018, acompanhado do Parecer n. 4828/DIPREV/COBE/GEA/2018, dando conta do restabelecimento de seus proventos ao
status

quo
.

Inconformada, Ivone do Espírito Santo impetrou esta Ação Constitucional, arguindo o seu direito líquido e certo à manutenção da aposentadoria, como professora efetiva da educação básica, com jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais, a teor do que lhe assegura o artigo 237, III, da Constituição do Estado de Mato Grosso e o artigo 36 da Lei Complementar Estadual no 50/1998.

O Estado de Mato Grosso nega o pleito da Impetrante, ao fundamento de que ausente o fundamento legal autorizador da alteração da jornada pretendida, por falta da contraprestação devida.

Na sessão do dia 03/10/2019, o Eminente Relator deste
mandamus
denegou a segurança pretendida, por entender ser ilegal a majoração da jornada do servidor, após a sua inatividade, o que tornaria possível a revisão do ato em contrário pela Administração Pública, haja vista o poder de autotutela, notadamente porque precedida do contraditório e ampla defesa.

Com a devida vênia ao entendimento manifestado pelo insigne Relator, posiciono-me em sentido contrário.

Compulsando os autos, verifico que a impetrante, em 03/04/2002, foi aposentada, voluntariamente, com subsídio proporcional a 21 (vinte e um) anos, 01 (um) mês, e 26 (vinte e seis) dias de serviço prestado ao Estado de Mato Grosso, conforme o ato publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, página 13, “[...] no cargo efetivo de Professor, Classe “C”, Nível “008”, habilitação: PEDAGOGIA – DOCÊNCIA, 1o/2o GRAUS, nomeada pelo Ato Governamental de 17.03.80 - D.O. de 17.03.80 (22 horas semanais), enquadrada em tabela provisória, em regime de 20 (vinte) horas-aulas semanais, de acordo com o Art. 4o, do Decreto no 2.816, de 14.12.98 – D.O. de 14.12.98 – ANEXO IV (Subsídio constante do ANEXO IV da LC 50/98), pág. 112, promovida pela PORTARIA no 03/SECUC/00001/2001 – D.O DE 10.12.2001, pág. 86, do Nível ‘7’, para o Nível ‘8’, lotada na Secretaria de Estado de Educação, servindo na Escola Estadual “Profa Vera Pereira do Nascimento”, município de Várzea Grande – MT [...]” (sic. Id. 7730786 – pág. 19).

Pela decisão emitida pela então Diretora-Presidente do MTPREV, em 12/07/2017, consoante parecer n. 5557/DIPREV/COBE/GEA/2017, o Governo do Estado de Mato Grosso promoveu a retificação do Ato de Aposentadoria Voluntária Pretérito, procedendo à alteração do registro da carga horária, passando a constar 30 horas semanais de trabalho (Id. 7730785 – pág. 15).

Nas informações e na manifestação do Estado de Mato Grosso, afirma que a unificação da jornada em questão para 30 (trinta) horas semanais imputou a opção dos servidores, da ativa, pela dilação das horas trabalhadas, como contraprestação justificadora da majoração salarial, fato que não alcança servidores aposentados, de modo que a hipótese não se submeteria à isonomia ou à paridade.

Afirma-se que a Impetrante, ao tempo da atividade, não laborava segundo a jornada que pretende receber, o que desautorizaria qualquer privilégio, haja vista a falta de previsão legal que acoberte o pleito.

Os documentos constantes dos autos evidenciam que a Impetrante foi nomeada em caráter efetivo, para o cargo de Professor, em 17/03/1980, e, não obstante várias mudanças referentes à progressão funcional e mudança de carga horária, não há nenhuma informação acerca de eventual mudança de cargo.

Logo, é de se registrar que a jornada de trabalho não se confunde com o cargo e, na hipótese, o que houve, mediante alteração promovida pelo artigo 36, da Lei Complementar Estadual n. 50/1998, foi, tão somente, a mudança da carga horária, de 20 (vinte) para 30 (trinta) horas semanais, a consagrar o que determinou a Constituição do Estado de Mato Grosso, unificando a jornada da carreira:

Art. 237
O Estado e os Municípios organizarão os seus sistemas de ensino de modo articulado e em colaboração, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa humana, ao seu preparo para o exercício da cidadania com base nos seguintes princípios:

[...]

III -
valorização dos Profissionais da Educação Pública Básica
, garantindo, na forma da lei, plano de carreira com piso salarial profissional,
jornada de trabalho única de 30 (trinta) horas
, sendo
1/3 (um terço) destinada a planejamento e estudos extra-classe na função docente
, e ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, assegurado regime jurídico único para todas as instituições mantidas pelo Estado e Municípios. [g.n]

Nota-se que a aludida alteração legislativa pretendeu alcançar as horas extraclasse, sabidamente, exercida por todo profissional da docência, sem que houvesse, antes disso, a contraprestação financeira.

É certo, pelo que consta dos autos, que a Impetrante, inicialmente, exercia 20 horas, porém, que se aposentou após aquele reconhecimento remuneratório, referente ao período de planejamento e estudo extraclasse, portanto, no momento da aposentadoria, no ano de 2002, era titular de cargo efetivo de Professor da Educação Básica e fazia jus ao reconhecimento da carga horária de 30 (trinta) horas semanais, conforme a legislação que passou a viger quatro anos antes.

Ao que parece, a Fazenda Estadual, após reconhecer o direito aos professores, consoante o raciocínio empregado neste voto, apercebeu-se do impacto financeiro, decorrente das revisões salariais requeridas por quem de direito. Não vislumbro outra razão para a tentativa de anulação daquele reconhecimento.

No mesmo sentido, caminham vários julgados deste Sodalício. Veja-se:

MANDADO DE SEGURANÇA - PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - RETIFICAÇÃO UNILATERAL DE ATO DE APOSENTADORIA - AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DA DEFESA – ALTERAÇÃO DO REGIME DE 30 (TRINTA) PARA 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS COM REDUÇÃO DE PROVENTOS - ANALOGIA “IN MALAM PARTEM” DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 338/2008 - IMPOSSIBILIDADE - JORNADA DE 30 (TRINTA) HORAS - DIREITO AO CÁLCULO DE PROVENTOS COM BASE NA REMUNERAÇÃO RECEBIDA NO MOMENTO DA APOSENTADORIA - VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO - ORDEM CONCEDIDA.
“Concedida a aposentadoria voluntária à Impetrante pela própria Administração Pública, mostra-se imperiosa a instauração do processo administrativo, na medida em que o seu poder revisional, quando o ato administrativo impugnado repercute na esfera de interesse individual do administrado, deve se sujeitar aos princípios constitucionais basilares do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório; sob pena de restar configurada uma atuação ilegal e arbitrária da administração. Precedentes” (MS 14.647/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 25/04/2012, DJe 03/09/2012)
A Professora da Educação Básica que recebia, no momento da aposentação, pelo regime de 30 (trinta) HORAS semanais, tem direito a proventos calculados com base nesta remuneração.
Se a Lei Complementar no 338/2008 exclui, textualmente, os Profissionais da Educação Básica, a sua utilização em prejuízo da servidora implica intolerável analogia
in malam partem
.
(N.U 0079808-23.2013.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/09/2015, publicado no DJE 11/09/2015)

MANDADO DE SEGURANÇA — SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA — PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA — REVISÃO DO ATO DE APOSENTADORIA PELO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO — REDUÇÃO DA JORNADA, DE 30 (TRINTA) PARA 20 (VINTE) HORAS, COM DECRÉSCIMO DE REMUNERAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE — JORNADA DE TRABALHO DE 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS AO TEMPO DA APOSENTADORIA — CONFIRMAÇÃO PELO ESTADO DE MATO GROSSO — AUSÊNCIA DE MUDANÇA DE CARGO — RESTABELECIMENTO DO ATO — REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE - SEGURANÇA CONCEDIDA.
"Servidora pública, aposentada como professora da Educação Básica em regime de trinta (30) HORAS, não pode ter a sua remuneração reduzida para vinte (20) HORAS semanais." (TJMT - MS 11051/2013 - Des. Luiz Carlos da Costa).

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente advertido que todo ato administrativo que repercuta na esfera individual do administrado, como no caso de redução de proventos de aposentadoria, tem de ser precedido de processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa.
(N.U 0011054-29.2013.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/09/2015, publicado no DJE 11/09/2015)

MANDADO DE SEGURANÇA — SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA — PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA — REVISÃO DO ATO DE APOSENTADORIA PELO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO — REDUÇÃO DA JORNADA, DE TRINTA (30) PARA VINTE (20) HORAS, COM DECRÉSCIMO DE REMUNERAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE — JORNADA DE TRABALHO DE TRINTA (30) HORAS SEMANAIS AO TEMPO DA APOSENTADORIA — CONFIRMAÇÃO PELO ESTADO DE MATO GROSSO — AUSÊNCIA DE MUDANÇA DE CARGO — RESTABELECIMENTO DO ATO No 8.888/2012 — REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE.
Servidora pública, aposentada como professora da Educação Básica em regime de trinta (30) horas, não pode ter a sua remuneração reduzida para vinte (20) horas semanais.
Não há que se confundir, no caso, jornada de trabalho com cargo, como quis fazer crer o Estado de Mato Grosso, ao proceder à revisão do Ato no 8.888/2012.
A impetrante foi contratada e aposentou-se como professora da educação básica, em jornada de trinta (30) horas semanais, pelo que faz jus à respectiva remuneração, com o restabelecimento do Ato no 8.888/2012.
SEGURANÇA concedida.
(N.U 0011051-74.2013.8.11.0000, Luiz Carlos da Costa, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/02/2014, publicado no DJE 20/02/2014)

Nessa senda, estando demonstrada a ofensa a direito líquido e certo, a concessão da ordem pleiteada é medida que se impõe.

Ante o exposto, peço vênia ao eminente Relator, para, divergindo de seu voto,
CONCEDER A SEGURANÇA
vindicada pela Impetrante, a fim de reconhecer o seu direito, líquido e certo, à aposentadoria conforme o regime de 30 horas semanais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2019